Tribunal: TJSP
Processo: 1001199-14.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Débitos condominiais. Sentença de extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Recurso apresentado condomínio embargado. EXAME: embargante que alega a existência de bloqueio indevido de valores que lhe pertenciam e estavam depositados em conta conjunta que mantém com o executado. Bloqueio

Ementa:

APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Débitos condominiais. Sentença de extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Recurso apresentado condomínio embargado. EXAME: embargante que alega a existência de bloqueio indevido de valores que lhe pertenciam e estavam depositados em conta conjunta que mantém com o executado. Bloqueio judicial que recaiu sobre conta bancária que era de titularidade do executado, de modo que não pode ser considerado propriamente como indevido, visto que a constrição ocorre sobre contas individuais e conjuntas, indistintamente. Inaplicabilidade da súmula n. 303 do C. STJ. Embargante que assumiu o risco de ter valores bloqueados judicialmente ao manter conta conjunta com o executado e, além disso, concordou com o levantamento pela parte embargada do montante penhorado, em acordo celebrado nos autos da execução. Ônus sucumbenciais que devem ser carreados à embargante em face do princípio da causalidade, eis que deu causa à propositura da ação. Inteligência do artigo 85, §10, do CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.